Tribunal: TJMT
Processo: 1006649-43.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GABRIELLA DE LIMA SILVA - CPF: 007.412.749-73 (REPRESENTANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE NOS JUROS PACTUADOS E NO CUSTO EFETIVO TOTAL DE CADA OPERAÇÃO IGUALMENTE ASSINALADO NOS CONTRATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o Banco comprova que os valores discutidos estão de acordo com os juros pactuados e igualmente no custo total de cada operação igualmente assinalado nos contratos, não se deve reconheço que houve abusividade.

4. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que os juros aplicados, bem como o custo efetivo de cada operação estão discriminados no campo 3.3 dos respectivos contratos das cédulas de crédito acumulados no decorrer dos anos.

A Recorrente alega que a sentença a quo não fez justiça, pois argumentou que o Banco empreendeu cobranças indevidas que destoam do contrato firmado entre as partes majorando injustificadamente os juros contratuais. Alega ainda que houve a comprovação da falha na prestação de serviço por parte do Banco Recorrido. Requereu a reforma da sentença para declarar a má-fé do Banco recorrido na majoração injustificada dos juros aplicados na formação da parcela e em desacordo aos juros contratuais, condenando o Banco ao dano moral e material.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020